Tribunal: TJES
Processo: 5012078-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012078-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAR LINE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: DERLAN MARQUES QUINTILIANO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
VÍCIO EM VEÍCULO USADO – DECISÃO DETERMINOU DEPÓSITO DO VALOR PAGO COM BASE EM LAUDO UNILATERAL – UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PELO AUTOR –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
O autor alega que realizou a compra do veículo VOYAGE 1.6, FLEX, ANO FABRICAÇÃO 2013, MODELO 2014, anunciado por R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Seria pago como entrada o valor de R$ 28.000,00(vinte e oito mil reais) e o remanescente seria financiado em 36 parcelas de R$ 711,43 (setecentos e onze reais e quarenta e três centavos). No dia 10/01/2023 levou o veículo à oficina mecânica para proceder com a troca de óleo e correia dentada, e, após o mecânico levantar o carro utilizando o elevador, foi constatado que o carro havia sido cortado ao meio e remendado, com características de um carro que deveria ter sido considerado perda total.

2.
A decisão recorrida tomou por base somente as alegações e laudo de vistoria unilateral colacionado pelo autor. Por outro lado, no recurso interposto, a empresa agravante sustenta que o autor vem utilizando o veículo há aproximadamente 10 (dez) meses, que realizou vistoria no veículo junto ao DETRAN/ES, tendo sido o veículo aprovado, e que o agravado teve acesso ao veículo antes da compra. Afirma ainda que a disponibilização do montante de R$ 30.384,29 (trinta mil trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos) prejudicará ainda mais a saúde financeira da empresa.

3.
Não havendo comprovação efetiva de que o veículo foi vendido com vícios ocultos, o que somente poderá ser evidenciado após a instrução do feito, entendo que a manutenção do
status quo
é medida salutar, inexistindo, até então, qualquer obrigação da agravante no depósito do valor pago pelo automóvel.

4.
As alegações trazidas demandam maior profundidade da análise probatória, o que é inviável de ser realizado nesta estreita via recursal. A instrução probatória completa é absolutamente necessária a fim de se analisar o pleito do autor, ora agravado, de modo que os requisitos para a concessão da antecipação da tutela não estão, sequer, minimamente preenchidos, devendo ser indeferida a tutela provisória por ele pretendida.

5
.
Recurso provido, decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012078-39.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CAR LINE MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

AGRAVADO: DERLAN MARQUES QUINTILIANO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CAR LINE MOTORS COM
É
RCIO DE VEÍCULOS LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica nos autos da
“
ação de rescisão contratual por vício c/c reparação de danos materiais e morais
”
proposta por
DERLAN MARQUES QUINTILIANO
em desfavor da empresa agravante, que deferiu parcialmente a tutela provisória pretendida, determinando que a requerida deposite em conta judicial vinculada ao juízo o valor de R$ 30.384,29 (trinta mil trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o montante máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, trata-se de
“
ação de rescisão contratual por vício c/c reparação de danos materiais e morais
”
proposta por
DERLAN MARQUES QUINTILIANO
em desfavor da empresa agravante.

Na inicial o autor alega que realizou a compra do veículo VOYAGE 1.6, FLEX, ANO FABRICAÇÃO 2013, MODELO 2014, PLACA OVE1F47, COR PRATA, CHASSI 9BWDB45U0ET005807, anunciado por R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Seria pago como entrada o valor de R$ 28.000,00(vinte e oito mil reais) e o remanescente seria financiado em 36 parcelas de R$ 711,43 (setecentos e onze reais e quarenta e três centavos).

Diz que no dia 10/01/2023 levou o veículo à oficina mecânica para proceder com a troca de óleo e correia dentada, e, após o mecânico levantar o carro utilizando o elevador, foi constatado que o carro havia sido cortado ao meio e remendado, com características de um carro que deveria ter sido considerado perda total.

Por não ter conseguido resolver administrativamente com a empresa requerida, ajuizou a presente demanda requerendo, em sede de tutela provisória, o depósito em conta judicial do valor de R$ 30.384,29 (trinta mil trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos), bem como a suspensão do contrato de financiamento SOB Nº 12056000228041-1.

Após o recebimento da inicial, por entender estar presente a probabilidade do direito, o d. Juízo primevo deferiu a tutela provisória pretendida, determinando que a empresa agravante deposite em juízo o valor de R$ 30.384,29 (trinta mil trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o montante máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Irresignada a empresa requerida interpôs o presente recurso sustentando, em resumo, que a decisão objurgada foi proferida prematuramente com base em laudo unilateral apresentado pelo autor, ora agravado. Diz que realizou vistoria no veículo junto ao DETRAN/ES, tendo sido o veículo aprovado.

Além disso, aduz que a disponibilização do montante de R$ 30.384,29 (trinta mil trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos) prejudicará ainda mais a saúde financeira da empresa.

Pois bem. Conforme entendimento já por mim manifestado quando deferi o pedido de efeito suspensivo, entendo que a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

Digo isso porque a decisão recorrida tomou por base somente as alegações e laudo de vistoria unilateral colacionado pelo autor.

Por outro lado, no recurso interposto, a empresa agravante sustenta que o autor vem utilizando o veículo há aproximadamente 10 (dez) meses, que realizou vistoria no veículo junto ao DETRAN/ES, tendo sido o veículo aprovado, e que o agravado teve acesso ao veículo antes da compra.

Afirma ainda que a disponibilização do montante de R$ 30.384,29 (trinta mil trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos) prejudicará ainda mais a saúde financeira da empresa.

Assim, não havendo comprovação efetiva de que o veículo foi vendido com vícios ocultos, o que somente poderá ser evidenciado após a instrução do feito, entendo que a manutenção do
status quo
é medida salutar, inexistindo, até então, qualquer obrigação da agravante no depósito do valor pago pelo automóvel.

Ora, é nítido que as alegações trazidas demandam maior profundidade da análise probatória, o que é inviável de ser realizado nesta estreita via recursal.

Pelo exposto, a instrução probatória completa é absolutamente necessária a fim de se analisar o pleito do autor, ora agravado, de modo que os requisitos para a concessão da antecipação da tutela não estão, sequer, minimamente preenchidos, devendo ser indeferida a tutela provisória por ele pretendida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada, a fim de indeferir a tutela de provisória pretendida pelo agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 30.01.2024:

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.